Tribunal: TJMT
Processo: 1006754-17.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006754-17.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO DE SOUZA NEVES - CPF: 805.002.851-87 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – MÁ-FÉ REJEITADA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 8o E 11o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização;

-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé;

-Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DO ROSARIO DE SOUZA NEVES, em razão do inconformismo com a sentença de ID:17114222, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na Ação de Obrigação de Fazer no 1006754-17.2018.8.11.0037, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou nos seguintes termos:

“...Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora MARIA DO ROSARIO DE SOUZA NEVES, no valor de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a a partir do evento danoso.

Ante o requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários que se fixam em 10% do valor da condenação em consonância com o artigo 85, parágrafo 8o, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil...”

Alega em suas razões de ID: 17114225, alega: (i) necessária a condenação da Seguradora apelada em danos morais , acoimando como ato ilícito a conduta desleal na condução do processo administrativo, requerendo a condenação no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); (ii) necessária condenação em 10% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, pela negativa de protocolo do requerimento administrativo; (iii) majoração dos honorários advocatícios para R$2.000,00, segundo o art. 85, §8o do NCPC, visto que da forma fixada avilta o exercício da profissão.

Contrarrazões ID:17114233, rebate as teses recursais, pugnado pela manutenção da bem lançada sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020